Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737916-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA ELIZA BENELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIIA EIRELI - ME AGRAVADO: RIVANE LUCENA MELO PEDRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natalia Eliza Beneli Sociedade Individual de Advocaciia Eireli - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 139724504 do processo n. 0719458-89.2020.8.07.0001) que, nos autos cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra Rivane Lucena Melo Pedra, deferiu a renovação da diligência de busca, avaliação e penhora de bens na residência da executada, sem a autorização de arrombamento e auxílio de força policial, e nomeou a devedora como depositária fiel dos itens eventualmente constritos. Em suas razões recursais (ID 41138253), sustenta a agravante que, diante do não cumprimento voluntário pela parte devedora da obrigação de pagar estampada no título judicial, “requereu, dentre outras medidas, a expedição de mandado avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte executada, qual seja, Quadra 101, Conjunto 16, Casa 3, Setor Residencial Oeste, São Sebastião, Brasília/DF, CEP 71.692-000”, com a autorização de arrombamento e auxílio de força policial e a nomeação dos seus representantes como depositários fiéis. Defende a necessidade de arrombamento e uso de reforço policial no que se refere ao cumprimento do mandado de penhora, haja vista em outras oportunidades a devedora ter se ocultado para impedir o trabalho dos oficiais de justiça. Relata que o “oficial de justiça certificou que a executada mora no endereço buscado e que, segundo informações de vizinhos, não atende chamados e não abre o imóvel”. Argumenta que “a executada não é confiável para se manter na posse dos bens no caso de constrição, uma vez que se trata de uma devedora contumaz que possui vários processos contra si, razão pela qual há risco de desaparecimento dos bens após a penhora”. Aponta que “o artigo 840, § 1o, do CPC traz a possibilidade de os objetos penhorados ficarem em poder do exequente” e que o § 2o apenas permite o depósito em posse do executado nos casos de “difícil remoção ou quando anuir o exequente”. Ressalta a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela, ante a probabilidade do direito acima demonstrada e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em razão do histórico da executada em não cumprir com as determinações judiciais. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja expedido mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte executada, com autorização para o arrombamento e uso de reforço policial, e que os advogados sócios da exequente sejam nomeados fiéis depositários dos bens a serem penhorados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 41138249). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, a princípio, não se verifica, no momento em a decisão impugnada foi proferida, indícios de a devedora estar se opondo injustificadamente à realização do ato de busca de bens penhoráveis na sua residência, a justificar o pedido de arrombamento e uso de reforço policial. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista não haver evidência de dilapidação do patrimônio da devedora com o objetivo de frustrar o cumprimento da obrigação. Ademais, mesmo que a própria devedora tenha sido nomeada depositária de eventuais bens constritos, não há risco iminente à satisfação do crédito, pois o depositário infiel, seja quem for, “responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça”, nos termos do parágrafo único do art. 161 do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora